Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-68.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A FLORA. UTILIZAÇÃO DE MOTOSSERRA SEM LICENÇA OU REGISTRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL E REGISTRO DE IMAGENS DURANTE A ABORDAGEM. MANUSEIO DIRETO DA FERRAMENTA POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. DOMÍNIO DO FATO. PROPRIEDADE DO BEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caráter clandestino de certas infrações e o temor de represálias faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de utilização de motosserra em florestas e demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente
3. Ainda que não utilizada a ferramenta diretamente pelo acusado, os elementos dos autos demonstram seu total domínio do fato, porquanto se trata do proprietário da motosserra, que se apresentou aos agentes policiais como responsável pela dinâmica que se seguia no momento da abordagem, não havendo que se falar em absolvição.
4. Apelação conhecida e não provida.